Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. OFERTA DE PASSAGEM. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES OFERECIDAS AO CONSUMIDOR (ART. 30 DO CDC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos:”(...) Por outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar as rés (...), solidariamente, a cumprirem a oferta e emitirem as passagens aéreas dos trechos contratados pelos autores, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento da presente obrigação, ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

2. Recursos inominados (ID 36762040 e ID 36762046) com a apresentação dos devidos preparos nos termos do §1° do art. 42 da Lei 9099/95. As contrarrazões foram apresentadas (ID 36762056).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Narram os autores, ora recorridos, que em 28/12/21 a 1a recorrente divulgou tarifa promocional em seu site e em sites parceiros. Assim, aproveitando de tais valores, efetuaram a compra de passagens PARIS/RIO/PARIS entre as datas de 02/11/22 e 14/11/22 no valor de R$ 3.581,51 (três mil quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) no site da segunda recorrente. Contudo, no dia 31/12/2021, foram surpreendidos com um e-mail da primeira recorrente, informando do cancelamento as passagens sob alegação de “erro no carregamento de tarifas no valor de um décimo de seu preço real”. Irresignados, intentaram ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que deu origem a este Recurso Inominado.

5. A sentença de primeiro grau rejeitou o pedido de dano moral, julgando parcialmente procedente a demanda e determinou a emissão de passagens dos trechos contratados.

6. Em suas razões recursais, a segunda recorrente, em preliminar, alegou ilegitimidade passiva, pois, a reserva foi cancelada pela primeira recorrente, não havendo nexo de causalidade entre a prestação dos seus serviços e o prejuízo sofrido pelos recorridos. Asseverou não haver conduta ilícita de sua parte, pois o erro foi causado pelo sistema interno da companhia aérea, não havendo qualquer relação com sua atividade. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja conhecida a sua ilegitimidade e extinção do feito sem julgamento do mérito.

7. Quanto ao recurso inominado da primeira recorrente, esta alegou que nunca realizou tal promoção, e que a disponibilidade de tais valores em seu site, se deu por um erro ocorrido na hora de realizar o “upload” das tarifas, sendo disponibilizados valores menores do que 10% (dez por cento) do valor real da passagem. Esclareceram ainda, que o “erro” ficou disponibilizado por apenas 3 horas e que foi imediatamente corrigido assim que constatado. Quanto à obrigação de emitir novos bilhetes, alegaram ser uma obrigação de impossível cumprimento, pois os custos trariam incontáveis prejuízos à primeira recorrente, ante a sua impossibilidade. Asseveraram que como a prestação se tornou de impossível cumprimento deve-se aplicar o art. 248 do CC, resolvendo-se por perdas e danos, devendo, no máximo, serem condenados pelo reembolso das passagens adquiridas. Ante o todo o exposto, requereram a reforma da r. sentença, para que se julgue totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

8. Quanto à preliminar de ilegitimidade da segunda recorrente, cumpre ressaltar que tal tema já foi objeto de incidente de uniformização de jurisprudência de n° 000679-67.2019.8.07.0000, na qual restou esclarecido que : “(...) todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, a princípio, todos os envolvidos na cadeia de consumo, relacionada à venda de passagens aéreas, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, possuindo, em regra, responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor”. Assim, por ser parte da cadeia de consumo, demonstrada a legitimidade passiva da segunda recorrente, preliminar rejeitada.

9. Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que a publicidade promocional foi precisamente veiculada na internet, obrigando, assim, o fornecedor, nos termos do art. 30 do CDC. Não prevalece o alegado “erro grosseiro” capaz de elidir a responsabilidade pela propagada veiculada. O valor pago de R$ 3.581,51 (três mil quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) não é irrisório e está dentro dos padrões de entendimento de um homem médio, no que tange a sua razoabilidade, se consideradas as promoções veiculadas pelo setor aéreo. Precedentes destas Turmas Recursais:

“ o fornecedor não pode cancelar a compra ultimada ao argumento de que houve equívoco na veiculação da oferta, máxime quando o valor da promoção não se mostra tão irrisório para se constatar de plano o alegado erro (Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acórdão n.1028450, DJE:10.07.2017, 2a T. Recursal, Acórdão n.1012698, DJE: 02.05.2017)”.

10. Os recorrentes são empresas de grande porte, já consolidadas no mercado, podendo arcar com eventuais prejuízos em virtude da má prestação do seu serviço.

11 Sentença por seus próprios fundamentos.

12. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

13. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.